Tribunal: TJDFT
Processo: 0739911-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739911-13.2017.8.07.0001 RECORRENTES: CARLANA CAROLINA SANTOS CHAVES, WEISS WEBBER ARAUJO CAVALCANTE RECORRIDO: ADA CAIXETA GALVÃO, CHRISANTO LOPES GALVÃO NETTO, NETTO GALVÃO FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME, MÚLTIPLOS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO. CASAMENTO. INADIMPLEMENTO. DEVER DE RESSARCIMENTO. CADEIA DE FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. A tese de defesa apresentada somente em apelação constitui inovação, cuja análise implicaria em supressão de instância e afronta o princípio do duplo grau de jurisdição, ensejando o não conhecimento do recurso nesse ponto. 2. O julgamento antecipado da lide, em regra, não implica em cerceamento de defesa, quando há nos autos elementos aptos a dirimir a controvérsia e, ainda, quando a prova requerida pela parte é indiferente para o deslinde da controvérsia. 3. O sistema de proteção ao consumidor responsabiliza, solidariamente, toda a cadeia de fornecedores ante a falha na prestação do serviço contratado. 4. O mero descumprimento contratual não enseja o pagamento de indenização por dano moral. 5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 187, ambos do Código Civil, sustentando a ocorrência de danos morais causados pela empresa recorrida por descumprimento contratual. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). A propósito, veja-se, também o AgInt no AREsp 1620438/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 23/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004